Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010205-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Fiança, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CÉLIO MOREIRA DOS SANTOS (PACIENTE), EMANUEL MARTINS ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010205-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 129, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL QUE RESULTA EM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS) – LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA – SEGREGAÇÃO QUE PERDURA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –DISPENSA DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção do cárcere cautelar, exclusivamente em razão da impossibilidade financeira de o agente arcar com o pagamento da fiança.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010205-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Célio Moreira dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, em decorrência de decisão prolatada no feito n.
1753-87.2020.811.0008, Código 162743.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 30-5-2020, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 2o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal que resulta em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias); 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, no valor de R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3) a pandemia de covid-19 remenda rever a situação; 4) podem ser impostas cautelares alternativas (Id.
42192471
).

A liminar foi deferida (Id. 42249459), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 42697462).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id. 42697462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010205-93.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 30-4-2020, o paciente foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime previsto no art. 129, § 2o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal que resulta em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias)

Ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) (Id. 42192473), que não foi adimplida por falta de recursos financeiros.

A hipossuficiência de Célio está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou que trabalha como diarista, e obtém renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id.
42192473
).

Além disso, permaneceu segregado, exclusivamente, porque não recolheu a fiança.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 710).

Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem.
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Por outro lado, por se tratar de lesão corporal de natureza grave, praticada em concurso com menor de idade, que, aparentemente, foi desencadeada por desentendimento banal, agravado pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, entendo como necessária a manutenção das medidas cautelares alternativas (CP, art. 319), que foram fixadas em sede de liminar,
verbis
:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se envolver em outro fato ilícito;

e)

Não fazer uso de drogas ou bebidas alcoólicas;

f)

Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;

Alerto que o paciente deverá ser expressamente advertido que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar novo decreto de prisão.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo, parcialmente, a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020